Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA PRESUMIDA. LOCADORA DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude acidente de veículos. Recursos do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A necessidade ou não de comprovação de culpa do réu é matéria que se confunde com o próprio mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade Civil. Locadora de veículos. Solidariedade com o locatário. Segundo o enunciado 492 do STF "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado." Nesse sentido também é o posicionamento do STJ (AgInt no AREsp 951.119/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE). A responsabilidade solidária da locadora decorre do risco da atividade (art. 14 do CDC), de modo que continua plenamente aplicável o entendimento fixado pelo STF.
4 – Acidente de veículo. Colisão em veículo estacionado. O automóvel da autora foi abalroado pelo veículo CHEVROLET ÔNIX placa QUW1589. Os vídeos juntados no processo (ID 19416040, 19416041, 19416042) não deixam dúvidas acerca da dinâmica do acidente. Demonstram, de forma clara, que o veículo de propriedade do réu (Locadora) colidiu na lateral do carro da autora, o qual se encontrava estacionado. Restou comprovado, portanto, que os danos causados à autora foram provenientes do acidente ocasionado pelo veículo CHEVROLET ÔNIX placa QUW1589, de propriedade do réu, enquanto estava alugado para terceiro. Desse modo, na linha do entendimento firmado pelo STF, o réu deve responder de forma solidária pelos danos materiais causados, os quais totalizam R$ 4.359,11, valor despendido pela autora com o pagamento da franquia do seguro de seu automóvel (ID 19416035 - Pág. 1).
5 – Dano moral. Responsabilidade Civil. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o locatário do veículo do réu ter fugido do local do acidente e as dificuldades da autora em localizar o responsável pelos danos causados em seu automóvel não são circunstância suficientes para violar os direitos da personalidade. Os prejuízos constatados são apenas de natureza material, sem qualquer dano à intimidade da autora. Trata-se, na verdade, de mero aborrecimento do cotidiano, o que não caracteriza indenização por danos morais. Sem violação aos direitos da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recursos conhecidos. Recurso da autora conhecido, mas não provido. Recurso do réu conhecido, mas não provido. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.